Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001599-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[KELVIN THIAGO FRANCA BARBOSA (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA - CPF: 029.565.931-96 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SANTANA PEREIRA (VÍTIMA), WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA - CPF: 029.565.931-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – QUALIFICADORA NÃO NARRADA NA INICIAL ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL PELO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
MUTATIO LIBELLI
– OCORRÊNCIA – PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

A decisão de pronúncia deve estar de acordo com o descrito na denúncia. Caso juiz da causa conclua, no decorrer da instrução, pela presença de circunstância [qualificadora] não narrada na inicial acusatória, deve cotejar hipótese de “
mutatio libellli
” e oportunizar ao órgão ministerial que adite a denúncia (STJ, AgRg no RHC no 116726/PR).

“
Não houve na denúncia elemento claro que descrevesse a ocorrência de circunstância que dificultou a defesa da vítima, ocorrendo assim um verdadeiro caso de mutatio libeli.”
(PGJ, Parecer no 001830-001/2021)

“A sentença de pronúncia deve respeitar o princípio da correlação, não podendo imputar ao acusado fato diverso do narrado na denúncia, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal. Inexistindo qualquer narrativa descrevendo a incidência da referida circunstância qualitativa na denúncia, não há se falar em reconhecimento [...] na sentença de pronúncia, sob pena de incorrer em evidente mutatio libelli
.” (TJMT, RSE NU 1006384-18.2019.8.11.0000)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001599-42.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):

KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 380798), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, IV
,
c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 73869995 - fls. 4/13).

O recorrente sustenta: 1) ofensa ao princípio da correlação entre a exordial acusatória e a decisão de pronúncia porque a qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima] “
sequer foi narrada na denúncia
” e não houve aditamento pelo órgão ministerial; 2) a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima “
é manifestamente improcedente
” por não ter suporte em elemento fático.

Pede o provimento para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF e arts. 41 e 384, ambos do CPP (ID 74834488- fls. 22/32).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo provimento (ID 74834488- fls. 33/36).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 74834488- fls. 37).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– ART. 121, § 2°, I; DO CÓDIGO PENAL. – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA- Mérito. Da falta de observância do princípio da correlação na sentença de pronúncia: Denúncia não trouxe elementos que

fundamentassem a Sentença Pronúncia por homicídio

qualificado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido – mutatio libeli – Provimento do pedido defensivo. Parecer pelo provimento do recurso em sentido estrito defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 75792465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de agosto de 2014, por volta das 2h00, na Rua M, Cohab São Gonçalo, em frente à Lanchonete Vitória (Bar da Dulce), nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA,

agindo

a mando de WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, fazendo uso de uma arma de fogo não apreendida, por motivo torpe, tentou matar a vitima

Alexandre Sant’ana Pereira, resultando em lesões que o deixaram tetraplégico, [...], somente não atingido seus intentos por circunstâncias alheias

às suas vontades.

Segundo restou apurado, a vítima Alexandre Sant’ana Pereira tinha um débito atinente a entorpecentes com o denunciado WILLIAN EDGAR SIQUEIRA RITA, o “Willian Porquinho”, que era traficante.

Nesse contexto, no dia e local dos fatos, a vítima estava no Bar da Dulce, quando ali chegou o denunciado KELVIN e por ali conversou com uma pessoa não identificada. Em dado momento, após ter encarado a vítima por alguns instantes, o denunciado KELVIN a ela se dirigiu e questionou se estaria braba; Em seguida justificou que tal pergunta seria apenas uma brincadeira e, após dar um abraço na vítima, deixou o local.

Após certo interstício, o denunciado KELVIN retornou de bicicleta no Bar da Dulce, onde ainda a vítima se encontrava sentada e, apontando-lhe uma arma de fogo, puxou o gatilho por três vezes com evidente intuito de ceifar lhe a vida, sem, contudo conseguir realizar qualquer disparo.

Ao perceber a ação do denunciado KELVIN a vítima se levantou da cadeira, comenos que o primeiro conseguiu realizar o disparo com a arma, atingindo-a no pescoço (região suprahioidiana esquerda), lesionando sua medula cervical, deixando-a tetraplégica. [...].

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados ajustaram a morte da vítima em razão de dívida de drogas

Ante o exposto, o Ministério Púbico Estadual denuncia KELVIN

THIAGO FRANÇA BARBOSA como incurso no artigo 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – ID 74834483- fls.7/11)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. A materialidade do delito é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/17), laudo de lesão corporal às fls. 104/110, dentre outros.

[...]. AUTORIA DO KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA

Consta nos autos que o acusado Kelvin tentou contra a vida da vítima chegando no bar onde a mesma estava, perguntou se estava brava, encostou em seu braço e saiu do local, voltando posteriormente na posse da arma de fogo e na reiterada tentativa de disparar, acertou a vítima em seu pescoço. Assim é o relato da vítima perante este Juízo: [...].

O acusado Kelvin, tanto na fase do procedimento inquisitivo, quanto perante este Juízo confessou a prática do crime, porém afirmou que agiu sozinho, sem a participação do corréu, cujo motivo era porque a vítima tinha o ameaçado em razão do mesmo ter se envolvido com a mesma mulher que ela, a vítima, teria ficado.

Como se nota, não há controvérsias e teses a serem apreciadas, de modo que a materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados, devendo os autos prosseguirem para a segunda fase, levando o acusado perante o Tribunal do Júri.

No entanto, quanto à qualificadora invocada pelo Ministério Público, qual seja, motivo torpe (inciso I, §2°, art. 121, do Código Penal) entendo que não ficou evidenciada após a instrução, uma vez que, em que pese a acusação alegar que o crime aconteceu porque a vítima devia para o corréu, Willian “Porquinho”, e diante disso, este mandou que Kelvin ceifasse a vida da mesma, não consta nos autos maiores evidências externadas pelas testemunhas que corroborem tal apontamento.

O que se tem é a palavra da vítima, que acredita que tenha sido em razão da dívida, e a palavra do acusado que afirma ter sido ameaçado pela vítima por causa de mulher. E nos depoimentos das testemunhas, tem-se o irmão da vítima corroborando as palavras desta, e por outro lado, a mãe do acusado Kelvin corroborando as palavras deste.

Feitas estas considerações, não vejo indícios nesta fase que indiquem, através da balança de ambas as alegações, a motivação do delito em comento.

Porém, embora não se verifique a incidência da qualificadora invocada pelo Ministério Público, analisando as circunstâncias as quais o crime foi praticado, observa-se que a vítima estava sentada no bar, quando foi surpreendida pelo acusado com a arma de fogo, sem ter qualquer possibilidade de defesa, o que atrai a qualificadora prevista no inciso IV, §2°, art. 121 do Código Penal (tentar matar alguém mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). [...].

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/08 para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado: KELVIN THIAGO FRANÇA BARBOSA, [...], como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, na forma tentada prevista no art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 74834487- fls. 44/46 e ID 74834488- fls. 1/5)

Pois bem.

A pretensão recursal restringe-se à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

De fato, o Juízo singular afastou a qualificadora constante da denúncia [motivo torpe] e, sem aditamento da inicial pelo órgão do Ministério Público, reconheceu a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sob o fundamento de que
“a vítima estava sentada no bar, quando foi surpreendida pelo acusado com a arma de fogo, sem ter qualquer possibilidade de defesa, o que atrai a qualificadora prevista no inciso IV, §2°, art. 121 do Código Penal
” (ID 74834487- fls. 44/46 e ID 74834488- fls. 1/5).

Com efeito, a decisão de pronúncia deve estar de acordo com o descrito na denúncia. Caso juiz da causa conclua, no decorrer da instrução,
pela presença de circunstância [qualificadora] não narrada na inicial acusatória, deve cotejar hipótese de “
mutatio libellli
” e oportunizar ao órgão ministerial que adite a denúncia (STJ, AgRg no RHC no 116726/PR – Relator: Min. Ribeiro Danas – 15.4.2020).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]. O Princípio da Correlação implica na observância da correspondência entre a condenação e a imputação na persecução criminal. Ou seja, este princípio orienta que o fato descrito na peça exordial – queixa ou denúncia – deve guardar estrita relação com o fato objeto da sentença condenatória exarada pelo Estado-Juiz.

Também denominado de Princípio da Relatividade da Congruência ou ainda da Correspondência este representa uma garantia do direito de defesa. Isso, pois assegura ao acusado a certeza de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de ter ciência plena e exaustiva dos fatos criminosos que lhe são imputados, podendo, assim, defender-se amplamente.

É dizer, o réu sempre terá a oportunidade de refutar a acusação,

exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa. É certo que, a teor do disposto no art. 383 do CPP, o acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos

na denúncia ou queixa, e não da capitulação legal, razão pela qual o juiz poderá, sem modificar a descrição fática, atribuir -lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha

de aplicar pena mais grave.

Contudo, o fato que determina a incidência do preceito secundário da norma penal deverá estar descrito na peça acusatória, com o objetivo de viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

E, no presente caso, não ocorre isso, muito pelo contrário, o Ministério Público em nenhum momento do trâmite processual retificou a imputação legal da denúncia, mediante os princípios do contraditório e da ampla-defesa. O próprio Parquet Estadual ao apresentar a peça de contrarrazões segue em apoio à tese defensiva.

Sobre o tema em análise, segue julgado que demarca firme traço

jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça:[...].

Ainda que o magistrado tenha analisado a utilização da arma de fogo

como um recurso que dificultou a defesa da vítima, é necessário colocar em

evidência alguns pontos: a) pelo que consta das provas testemunhais e

depoimentos colhidos, a vítima era pessoa com participação em delitos e conhecida pela sua violência na comunidade onde vivia; b) quando a arma

falhou por três vezes seguidas, a vítima ao invés de empreender fuga (como seria esperado do homem médio) foi em direção ao atirador, ocasião em que a arma funcionou.

Analisar de forma fria e geral que apenas o uso da arma de fogo geraria a dificuldade da vítima se defender é uma atitude temerária, sendo que no caso concreto, conforme o desenrolar de toda a situação e pelo histórico de vida da vítima, não é possível verificar essa qualificadora.

Portanto, não houve na denúncia elemento claro que descrevesse a

ocorrência de circunstância que dificultou a defesa da vítima, ocorrendo assim

um verdadeiro caso de mutatio libeli.[...].”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – Parecer no

001830-001/2021- ID 75792464)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A sentença de pronúncia deve respeitar o princípio da correlação, não podendo imputar ao acusado fato diverso do narrado na denúncia, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal. Inexistindo qualquer narrativa descrevendo a incidência da referida circunstância qualitativa na denúncia, não há se falar em reconhecimento [...] na sentença de pronúncia, sob pena de incorrer em evidente mutatio libelli
.” (RSE NU 1006384-18.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.1.2020)

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantida a pronúncia por tentativa de homicídio simples (CP, art. 121,
caput,
c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021